Tribunal: TJDFT
Processo: 0011553-50.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0011553-50.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAISBARATO - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: COMERCIAL DE BEBIDAS GOMES LEAL EIRELI - ME D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator